Tribunal: TJSP
Processo: 2223962-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Parceria agrícola. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pedido de autorização judicial para suspender o pagamento do valor ajustado no contrato, sob a alegação de vício oculto (solo impróprio) que prejudicou o plantio e a colheita de amendoim. Pressupostos autorizadores da tutela de urgência não verificados. Probabilidade do

Ementa:

Agravo de instrumento. Parceria agrícola. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pedido de autorização judicial para suspender o pagamento do valor ajustado no contrato, sob a alegação de vício oculto (solo impróprio) que prejudicou o plantio e a colheita de amendoim. Pressupostos autorizadores da tutela de urgência não verificados. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência. Hipótese de cabimento da concessão da tutela de evidência também não configurada na espécie.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223962-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante
APARECIDO VALTAIR GALBIATTI, é agravado ANTONIO HENRIQUE
RIBAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223962-39.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.633
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223962-39.2020.8.26.0000
COMARCA: CAFELÂNDIA
AGVTE.: APARECIDO VALTAIR GALBIATTI
AGVDO.: ANTONIO HENRIQUE RIBAS
JUIZ(A): OCTAVIO SANTOS ANTUNES
Agravo de instrumento. Parceria agrícola. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de
urgência. Indeferimento.
Pedido de autorização judicial para suspender o
pagamento do valor ajustado no contrato, sob a alegação
de vício oculto (solo impróprio) que prejudicou o plantio
e a colheita de amendoim. Pressupostos autorizadores da
tutela de urgência não verificados. Probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ausência. Hipótese de cabimento da concessão
da tutela de evidência também não configurada na
espécie.
Recurso não provido.
APARECIDO
VALTAIR
GALBIATTI agrava da respeitável decisão de fls. 53/54 que, nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade de débito fundada em contrato de
parceria agrícola que move em face de ANTONIO HENRIQUE RIBAS,
deferiu o pedido da coleta de amostras do solo da gleba Olaria II, a fim
de preservar suas características físico-químicas atuais para que possam
ser objeto de eventual prova pericial e indeferiu o pedido de tutela
provisória para suspensão do pagamento do valor contratual ajustado.
Sustenta o agravante, em síntese,
que é a natureza do contrato de parceria agrícola a divisão entre os
contratantes dos riscos e dos lucros do negócio, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223962-39.2020.8.26.0000 - ac
3
96, inc. VI, alínea a, do Estatuto da Terra. Entende que a previsão de
pagamento em quantia certa desobedece a disposição legal, tornando a
respectiva cláusula contratual ilegal. Afirma que é defeso exigir seu
conhecimento prévio de vício oculto, qual seja: a má qualidade do solo
que prejudicou o resultado esperado da produção agrícola.
Recurso regularmente processado
e indeferido o efeito ativo.
É o relatório.
Os argumentos desenvolvidos no
recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão
recorrida.
Com efeito, consoante dispõe o
art. 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso vertente, o deferimento da
medida antecipatória mostra-se prematura, porquanto não evidenciada a
presença de seus requisitos legais.
Isso porque, como bem observou o
i. Magistrado a quo, “Embora tenha recebido o nome de
contrato de parceria, o instrumento firmado entre as
partes não condiciona o pagamento devido pelo requerente
a qualquer índice de produtividade da safra de amendoim.
Além disso, caso a safra tenha sido realmente fracassada
pela má qualidade do solo, não haveria como alegar
surpresa. Em primeiro lugar, a análise prévia da
qualidade do solo é medida corriqueira e prudente em
negócios desta espécie e poderia ter sido realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223962-39.2020.8.26.0000 - ac
4
requerente após a celebração do contrato e antes do
início dos preparativos para a semeadura. Em segundo
lugar, o desenvolvimento irregular das plantas, logo após
a germinação, já seria capaz de revelar a ausência de
nutrientes mínimos no solo, de modo que o requerente não
precisaria
esperar
a
conclusão
da
colheita
para
questionar em juízo a exigibilidade de suas obrigações
contratuais. Assim, não há evidência de que o requerente
tenha sido ludibriado, tampouco justificativa contratual
para suspender o pagamento devido” (fl. 54).
De fato, não é crível que somente
com a colheita da safra de amendoim o agravante pode perceber a
suposta qualidade imprópria do solo em que tal produto foi plantado,
prejudicando o resultado.
Assim, não se vislumbra, em
cognição sumária, a probabilidade do direito, porquanto necessário
aguardar o contraditório e a dilação probatória, em especial a perícia no
citado solo, para que se verifique se subsiste o vício oculto alegado na
inicial em relação ao solo e se esse vício prejudicou o resultado da
colheita.
Por outras palavras, os fatos
alegados pelo agravante não se mostram suficientes para convencer, ao
menos nesse momento processual, da probabilidade do direito à rescisão
dos contratos.
Igualmente, não se vislumbra a
presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois
se o agravante assumiu o compromisso de pagar “a importância de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por alqueire de
amendoim plantado na área líquida de 123 (cento e vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223962-39.2020.8.26.0000 - ac
5
três) alqueires, perfazendo a importância total de R$
184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos
reais), correspondente a 4.612 (quatro mil, seiscentos e
doze) sacos de amendoim (25 kg) ao preço atual de R$
40,00 (quarenta reais) a saca” (cláusula 5a), avaliou na ocasião
da contratação as condições e as possibilidades de cumpri-lo.
Frise-se que a citada estipulação
está redigida de forma clara, inclusive sem qualquer ressalva acerca do
sucesso ou não da colheita e em nenhum momento processual há
menção de vício de consentimento, o que leva a crer que o ajuste refletiu
a manifestação de vontade das partes.
Deve-se considerar que o Código
Civil, em seus arts. 112 e 113, preceitua que na interpretação do negócio
jurídico se buscará atender mais a intenção das partes contratante ao
sentido literal do contrato e, no caso, sem indício probatório no sentido
de haver ilegalidade nas estipulações, não há como se considerar a citada
cláusula nula.
Registra-se,
ademais,
que
o
ajuizamento de ação de execução pelo recorrido baseada no contrato de
parceria agrícola sub judice sem que tenha ainda atingido o patrimônio
do recorrente, por si só, não é capaz de causar dano irreparável ou de
difícil reparação.
De outra banda, diversamente do
que alega o agravante, não está configurada no caso concreto nenhuma
das hipóteses de cabimento da concessão da tutela de evidência (CPC,
art. 311), conforme fundamentos acima expostos.
Importante registrar que a r.
decisão recorrida encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223962-39.2020.8.26.0000 - ac
6
e prudente arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente
relevante que justifique sua reforma.
Conclusivamente, sem embargo de
oportuna reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela
provisória não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a
qualquer momento desde que demonstrada a situação excepcional que o
seu deferimento requer, mantém-se a decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator